Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-19.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional. Condições pessoais desfavoráveis.
A gravidade do ato infracional –- análogo a estupro de vulnerável, no âmbito doméstico e familiar, contra a irmã, criança de sete anos -- e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente – que é morador de rua, faz uso de substância entorpecente, não estuda e não trabalha – recomenda a medida socioeducativa da semiliberdade conforme previsto no art. 120 da L. 8.069/90. Apelação provida.